Tribunal: TJDFT
Processo: 0743796-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rosalvo Martins e Silva, Einsten Martins dos Santos, Rosemberg Martins dos Santos, Gutemberg Martins dos Santos e Lidemberg Martins dos Santos pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença coletivo, indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a Jovina Celeste dos Santos Martins. O agravante sustenta que o cumprimento de sentença foi proposto originalmente pelo sindicato, em substituição processual. Discorre sobre a legitimidade do sindicato para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Argumenta serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. Assevera que, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, os atos praticados pelo sindicato devem ser aproveitados, bem como deve ser permitida a habilitação dos sucessores do substituído falecido. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença antes do julgamento definitivo do presente recurso. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do apelo para aproveitar os atos praticados pelo sindicato e permitir a habilitação dos sucessores da substituída falecida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal, especialmente diante da natureza coletiva da ação originária e da legitimidade do sindicato para atuar em substituição processual, inclusive em favor dos sucessores dos substituídos falecidos. A respeito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Nesse sentido: EREsp n. 2.006.866/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 29/11/2023. AgInt no REsp n. 2.026.557/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. AgInt no AREsp n. 1.882.584/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022. AgInt no AREsp n. 1.921.299/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022. Entretanto, no caso dos autos, não foi possível verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto por entidade sindical em substituição processual da categoria profissional, de modo a enquadrar o presente feito no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (...) VI - Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.082.622/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). De uma análise perfunctória dos autos, constata-se que o cumprimento de sentença foi originalmente ajuizado pelo sindicato, circunstância que, em princípio, parece compatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, com relação ao periculum in mora, este emerge da extinção do cumprimento de sentença antes do julgamento definitivo do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator